Tribunal: CARF
Processo: 10480.720521/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo A para a obtenção da gasolina tipo C, conforme as proporções determinadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o álcool anidro não se enquadra como insumo para fins da legislação do PIS. Essa classificação decorre do disposto no inciso II do art. 42 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que estabelecia alíquota zero para a Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a receita bruta proveniente dessas operações. Apenas com a entrada em vigor da Lei no 11.727/2008 foi admitida, em condições específicas, a possibilidade de creditamento, marcando uma alteração no tratamento tributário desse produto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720521/2010-65
ACÓRDÃO
9303-016.293 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SETTA COMBUSTÍVEIS S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo "A" para a
obtenção da gasolina tipo "C", conforme as proporções determinadas pela
Agência Nacional do Petróleo (ANP), o álcool anidro não se enquadra como
insumo para fins da legislação do PIS. Essa classificação decorre do disposto
no inciso II do art. 42 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que
estabelecia alíquota zero para a Contribuição para o PIS/PASEP incidente
sobre a receita bruta proveniente dessas operações. Apenas com a entrada
em vigor da Lei no 11.727/2008 foi admitida, em condições específicas, a
possibilidade de creditamento, marcando uma alteração no tratamento
tributário desse produto.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda, e no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.293 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720521/2010-65
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão n° 3401-009.477, de 24 de agosto de 2021, fls. 453/460, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2006
a 30/06/2006 PIS. COFINS. DIREITO AO CRÉDITO. ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO PARA
PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO C. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o
contribuinte se credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos termos
do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a redação que lhe foi
dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
PIS. COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME MONOFÁSICO.
POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o creditamento do
contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e creditamento, já que
tais normativas apresentam funções jurídicas distintas. Precedentes do STJ (AgRg
no REsp 1.051.634/CE).

Consta do respectivo acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento para reverter as glosas sobre: (1) despesas de aquisições de álcool
anidro, e (2) despesas com frete e armazenagem de álcool anidro, óleo diesel e
gasolina A; vencidos os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos e Marcos
Antônio Borges. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.468, de 24 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 10480.720495/2010-75, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.293 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720521/2010-65
3
Suscita a Fazenda Nacional divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à incidência monofásica da COFINS e possibilidade de creditamento
do contribuinte, indicando como paradigma o Acórdão no 3402-007.716.

O recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 491/494, para que
seja rediscutida a seguinte matéria: Incidência monofásica da COFINS e possibilidade de
creditamento do contribuinte.

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
 embora as receitas submetidas à incidência monofásica da contribuição,
como é o caso da gasolina e suas correntes, estivessem inicialmente
excluídas do regime de apuração não cumulativo das contribuições – por
força da redação original do art. 1o, § 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 –, com a
entrada em vigor da Lei no 10.865/2004, tais receitas passaram a se
submeter ao referido regime, observado o tratamento diferenciado quanto
às alíquotas: majoradas em razão da concentração no produtor ou
importador para, na etapa seguinte, serem reduzidas a zero nas vendas
efetivadas por distribuidores e varejistas;
 a legislação aplicável à espécie deu tratamento específico à hipótese de
adição de álcool para fins carburantes à gasolina A, efetivada por
distribuidores, para obtenção da gasolina C, expressamente vedando o
aproveitamento de créditos em tais ocorrências;
 na sistemática preceituada pelo legislador, as alíquotas foram então
majoradas no produtor ou importador para, nas etapas seguintes, serem
zeradas, com a manutenção das receitas de venda do álcool para fins
carburantes na sistemática cumulativa, de modo que não se fazia possível a
apuração de créditos em relação a tais receitas (art. 8o, VII, “a”, da Lei no
10.637/2002 e art. 10, VII, “a”, da Lei no 10.833/2003).

Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 505/514) alegando, em
síntese, que:
 o Recurso Especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido por
ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma apresentado pela
Procuradoria da Fazenda e o acórdão recorrido;
 a própria agência reguladora da atividade desenvolvida pela Recorrida
determina que para produção da Gasolina “C”, é necessário passar por um
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.293 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720521/2010-65
4
processo
de
industrialização
(beneficiamento)
regido
por
normas
regulatórias de cumprimento obrigatório. Assim, como o próprio conceito
enuncia: a Gasolina “C” é constituída de etanol anidro combustível e
Gasolina “A”;
 o etanol anidro combustível é perfeitamente compatível com o conceito de
insumo que nos dá a legislação e a doutrina;
 deve ser aplicado o disposto no inc. II, do art. 3o, da Lei 10.637/02 e da Lei
10.833/035, os quais permitem à Recorrida aproveitar créditos de PIS e
COFINS sobre a aquisição de etanol anidro para produção da Gasolina “C”;
 mostra-se patente o direito da Recorrida ao creditamento de PIS e de
COFINS quando da aquisição de etanol anidro para produção de Gasolina
“C”, não havendo na legislação que rege o PIS e a COFINS qualquer vedação
quanto ao creditamento quando o referido bem é adquirido para essa
finalidade. Na verdade, encontra-se expressa autorização para aquisição de
tais créditos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. E, nos termos do
art. 118 do RICARF, seu cabimento se dá caso demonstrada a divergência jurisprudencial, com
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.

Passa-se à análise.

O Despacho de Admissibilidade entendeu, em caráter preliminar, pela existência de
divergência jurisprudencial, sob o fundamento de que “o cerne da questão prende-se à
interpretação do inciso I, do art. 3o da Lei 10.833/03, no contexto da sistemática da referida
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.293 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720521/2010-65
5
legislação, notadamente quanto às exceções contidas no texto em relação à sistemática
monofásica”.

Desta forma, caracterizada a divergência interpretativa, conheço do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Do mérito

Entendo como inviável o creditamento da Contribuição para o PIS/PASEP sobre a
aquisição de álcool anidro utilizado na composição da gasolina "C" no período analisado nos
presentes autos.

Esse entendimento está respaldado em reiteradas decisões deste CARF, que têm
afastado a pretensão de contribuintes em situações análogas, podendo-se citar os acórdãos n°
3301-010.168, 3301-010.181, 3301-010.180, 3301-010.179, 3301-010.178, 3301-010.177, 3301-
010.176, 3301-010.175, 3301-010.174, 3301-010.173, 3301-010.172, 3301-010.171, 3301-
010.170.

No caso específico do álcool anidro adicionado à gasolina tipo "A" para obtenção da
gasolina tipo "C", a jurisprudência administrativa é pacífica ao reconhecer que tal operação não
configura insumo para fins da legislação do PIS/Cofins, pois não resulta na formação de um novo
produto.

Ademais, o inciso II do art. 42 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 determinava
que as alíquotas do PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a receita bruta da venda de álcool para
fins carburantes eram reduzidas a zero, o que inviabilizava o creditamento até o advento da Lei no
11.727/2008, que passou a admitir essa possibilidade em hipóteses específicas. A propósito, veja-
se a ementa do Acórdão n.o 3301-010.168:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2007 a
31/03/2007 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo A, para a
obtenção da Tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.293 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720521/2010-65
6
insumo pela legislação PIS/Cofins, pois não há a formação de um novo produto.
Este é o entendimento que se extrai do inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-
35/2001, que determinava que seria igual a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda do álcool para
fins carburantes, quando adicionado à gasolina. Somente com o advento da Lei no
11.727/2008, passou a ser admitido o creditamento. (destaque nosso)

No mesmo sentido é o Acórdão no 3402-010.869, de 22/08/2023, que analisou o
período de 01/04/2005 a 30/06/2005 e reforçou o entendimento de que a adição de álcool à
gasolina não caracteriza um processo de industrialização, mas apenas uma operação técnica de
mistura que não confere ao álcool a qualidade de insumo. Veja-se a sua ementa:

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo A, para a
obtenção da Tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, pois não há a formação de um novo produto.
Este é o entendimento que se extrai do inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-
35/2001, que determinava que seria igual a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda do álcool para
fins carburantes, quando adicionado à gasolina. Somente com o advento da Lei no
11.727/2008, passou a ser admitido o creditamento.

Ao analisar o período de 01/07/2009 a 30/09/2009, o Acórdão no 3401-013.410, de
22/08/2024, reafirmou a inexistência de direito ao crédito antes da Lei no 11.727/2008,
fundamentando-se na lógica da tributação monofásica e na ausência de caracterização do álcool
anidro como insumo, conforme se depreende da sua ementa:

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL CARBURANTE PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso II
do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero as
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita
bruta auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível
o creditamento.

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.293 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720521/2010-65
7
Com efeito, a Lei no 11.727/2008 trouxe modificações no tratamento tributário do
álcool anidro, estabelecendo a possibilidade de seu creditamento em situações específicas. Ao
inseri-lo não cumulatividade, a norma restringiu o direito de crédito às operações de aquisição
entre determinados agentes econômicos, como distribuidores, produtores ou importadores. Essa
regra foi regulamentada pelo Decreto no 6.573/2008, que fixou os valores de crédito aplicáveis por
metro cúbico de álcool adquirido, aplicando-se somente a partir de outubro de 2008.

Portanto, no período analisado nos presentes autos, as aquisições que respaldaram
o crédito pleiteado não eram passíveis de creditamento devido à expressa vedação legal.

Esta questão foi objeto de recente decisão deste Colegiado no Processo n.o
10530.901102/2012-51 da relatoria da i. Conselheira Semíriamis de Oliveira Duro, tendo sido
proferido o Acórdão n.o 9303-016.076 que restou assim ementado:

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL CARBURANTE PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação do PIS, caracterizada a simples revenda pelo inciso II do
art. 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero as
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre a receita bruta
auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o
creditamento.

Com estes fundamentos, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.293 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.720521/2010-65
8
Alexandre Freitas Costa

Fl. 539
DF CARF MF
Original